Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028659-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (APELANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (APELANTE), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (APELADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PATRICIA DA CUNHA CORREIA CASTRO - CPF: 000.198.301-65 (TESTEMUNHA), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (TESTEMUNHA), INES CLAUDIA CRISTALDO (TESTEMUNHA), CLEIDENICE GARCIA DE LIMA (TESTEMUNHA), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. LEI ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE USO RESIDENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta

contra sentença que, nos autos de embargos de terceir
o
, julgou procedentes os pedidos para declarar a ineficácia total da fiança prestada por sua companheira, em cédula de crédito bancário, por ausência de outorga uxória, e para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 108.546, determinando o levantamento definitivo da penhora que recaía sobre o bem nos autos da execução de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fiança prestada em cédula de crédito bancário exige outorga uxória do companheiro da fiadora, à luz da relação entre a legislação especial (Lei no 10.931/2004) e o Código Civil; (
ii
) saber se o imóvel penhorado é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, considerando a existência de outros imóveis registrados em nome do executado e o padrão construtivo do bem.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário é título de crédito típico, regido por legislação especial — a Lei no 10.931/2004 —, que não contempla a exigência de outorga conjugal para a prestação de garantia. A aplicação do art. 1.647, III, do Código Civil, norma de caráter geral, cede diante da especialidade da lei que rege o título, de modo que a ausência de outorga uxória não contamina a validade nem a eficácia da garantia prestada pela fiadora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família não exige que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação de sua destinação residencial permanente. A existência de outros imóveis registrados em nome do executado somente afasta a impenhorabilidade quando demonstrado que tais bens também são utilizados como moradia, hipótese não verificada nos autos, já que os demais imóveis
se encontram
matriculados em cartório de Campo Grande/MS, enquanto o executado mantém contas de consumo de água, energia elétrica e condomínio vinculadas ao imóvel penhorado em Cuiabá/MT.

5. O padrão construtivo do imóvel — ainda que elevado — não constitui fundamento jurídico apto a afastar a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a lei não estabelece restrição baseada no valor ou nas características da edificação, sendo o critério determinante a efetiva utilização do bem como residência da entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, para reconhecer a validade da fiança prestada em cédula de crédito bancário, independentemente de outorga uxória, mantendo-se inalterada a sentença quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e à verba honorária fixada.

Tese de julgamento: "1. A garantia prestada em cédula de crédito bancário, título de crédito típico regido por lei especial, não exige outorga uxória do cônjuge ou companheiro do garante, sendo inaplicável o art. 1.647, III, do Código Civil. 2. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, independe de ser o imóvel o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação de sua destinação residencial permanente."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

BANCO SAFRA S.A
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a ineficácia total da fiança prestada por Ana Lúcia de Morais por ausência de outorga uxória do apelado, bem como para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no108.546 por ser bem de família e para determinar o levantamento definitivo da penhora que recai sobre o imóvel nos autos de Ação de Execução no0047100-20.2015.8.11.0041 (id. 358654367).

Em suas razões recursais, sustenta que
a garantia prestada em cédula de crédito bancário dispensa a outorga uxória, devido à ausência de exigência na Lei no10.931/04, que
é legislação especial, sobrepondo-se ao Código Civil.

Defende que a ausência de outorga uxória não invalida o título executivo extrajudicial que embasa a execução de origem, e não poderia ter sido alegada neste procedimento especial regido pelos artigos 674 e seguintes do CPC.

Alega que a consequência da ausência de outorga conjugal não é motivo para nulidade absoluta da fiança, mas somente de sua ineficácia relativa ao cônjuge que não anuiu com a garantia, sendo um vício que limite a eficácia do ato apenas
em relação à meação do consorte,
não atingindo a validade da obrigação assumida pela fiadora.

Defende que a declaração de ineficácia total da garantia permite uma interpretação ampliativa e mais gravosa do que a admitida pela jurisprudência, sendo necessária a reforma da sentença que julgou nula a fiança prestada pela devedora.

Quanto à impenhorabilidade do imóvel, argumenta que
os documentos apresentados não fazem prova inequívoca da residência no endereço do imóvel penhorado, visto que as contas de consumo não foram acompanhadas dos comprovantes de pagamento, bem como afirma que não é possível manter a impenhorabilidade do bem de maior valor, quando o executado possui mais de um imóvel.

Além disso,
afirma que a alegação de impenhorabilidade
do imóvel

foi baseada em declarações assinadas por terceiros, sendo documentos unilaterais, inexistindo demonstração de que são vizinhos do imóvel penhorado e em faturas de consumo de energia elétrica, água e cotas condominiais, emitidas em nome do apelado e sua companheira, o que não é suficiente para provar a sua residência.

Registra, por oportuno, que foi constatado que o apelado é proprietário de, ao menos, outros dois imóveis que podem ser utilizados para moradia.

Menciona que existem outros imóveis de propriedade do apelado e de menor valor, o que atrai a aplicação do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no8.009/90.

Aduz que, no imóvel penhorado, há construção que denota alto padrão do bem como piscina com cascata, espaço gourmet e quatro suítes
, não sendo possível que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, afastando a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no108.546
, levando-se a proteção legal ao bem do apelado de menor valor.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 358645378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos e extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Observa-se que o objeto do presente recurso envolve a desnecessidade de outorga uxória quando se trata de cédula de crédito bancário e a necessidade de afastamento da impenhorabilidade do imóvel reconhecida na sentença.

I – Quanto à
necessidade de
outorga uxória

Neste cenário, o apelante argumenta que a garantia prestada em cédula d
e crédito bancário prescinde de outorga uxória, em razão da ausência da exigência na Lei no10.931/04.

Neste cenário,
verifico que a ação de execução (Autos no0047100-20.2015.8.11.0041) foi proposta pelo apelante para execução por quantia certa em face d
os devedores (
Producampo
Agroindustrial LTDA – ME e Ana Lúcia de Morais) – id. 35864119.

Ocorre que
o título extrajudicial é uma cédula de crédito bancário,
em que a Sra. Ana Lúcia de Morais consta como fiadora em 2015 (id. 358654119), a qual vive em união estável com o apelado desde
22/09/2002 (id. 358654122)
.

Neste aspecto, o STJ
possui entendimento que, em caso de cédula de crédito bancário, não há necessidade de outorga uxória
, restando inaplicável o artigo 1.647, III, do Código Civil
, por ser regido por lei especial
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -AVAL - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

1. A ausência de impugnação específica, no agravo interno, ao fundamento da decisão monocrática que aplicou a Súmula 283/STF atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído. Precedentes.

2.1. A revisão da conclusão acerca da suficiência das provas e da desnecessidade de perícia demanda reexame fático-probatório.

Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, conforme tese firmada no Tema 576/STJ.

3.1. O fato de a CCB ser oriunda de renegociação de dívidas anteriores não lhe retira a força executiva.

3.2. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre a liquidez do título, a suficiência da planilha de débito e a prova da operação encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647, III, do CC, não se aplica ao aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito típico regido por lei especial.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.662.013/PE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No mesmo sentido, em julgados desta e. Corte:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VENDA DO BEM E PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DO AVAL EM CCB SEM OUTORGA
UXÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por devedores contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo, rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial, reconhecendo a regularidade do contrato e afastando as alegações de nulidade do título, abusividade de encargos e invalidade do aval.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidas, em sede recursal, as teses de venda do bem apreendido por preço vil e ausência de prestação de contas; (
ii
) saber se a alegação de excesso de execução fundada em suposta abusividade de encargos pode ser apreciada sem a indicação do valor incontroverso e apresentação de memória de cálculo nos embargos à monitória; (
iii
) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresenta cláusulas abusivas quanto aos juros remuneratórios e à capitalização; (
iv
) saber se o aval prestado em Cédula de Crédito Bancário exige outorga conjugal e se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. As teses de venda do bem por preço vil e de ausência de prestação de contas não foram submetidas ao contraditório em primeiro grau, configurando inovação recursal, circunstância que impede sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

4. A alegação de excesso de execução exige, conforme o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhada de memória discriminada de cálculo. A ausência desses elementos implica rejeição da alegação, não sendo a aplicação do CDC apta a afastar o cumprimento desse requisito processual mínimo.

5. A Cédula de Crédito Bancário apresentada contém a identificação das partes, valor do empréstimo, forma de pagamento e encargos incidentes, constituindo instrumento idôneo para instruir ação
monitória. Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à média de mercado, não se mostram manifestamente abusivos, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

6. A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato em exame.

7. A exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do CC não se aplica ao aval prestado em títulos de crédito típicos regidos por legislação especial, como a Cédula de Crédito Bancário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A gratuidade da justiça deve ser deferida aos apelantes diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Nos embargos à ação monitória, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição da matéria, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC."

2. "O aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, título de crédito regido por legislação especial, independe de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil."

3. "A inovação recursal impede o conhecimento, em apelação, de teses fáticas não submetidas ao contraditório na instância de origem."

(N.U 1002633-17.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)
– grifo proposital

Portanto, merece acolhimento a tese defendida
pelo apelante, sendo válida a garantia prestada.

II – Quanto à impenhorabilidade do bem

Em relação à impenhorabilidade do bem, o apelante argumenta que o apelado possui outros imóveis, bem como sustenta que
não foi comprovado que o bem é de família.

O bem discutido nos autos se trata do imóvel sob matrícula no108.546 localizado na
Rua dos Cambarás, 182, Condomínio Alphaville 1, bairro Jardim Itália
.

Neste aspecto, o artigo 1o da Lei no8.009/90
estabelece a impenhorabilidade
do bem que serve de residência da família:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo que o devedor possua outros imóveis, como é o caso dos autos, não
há óbice para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, sendo necessário apenas que se comprove que o imóvel é de uso residencial:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. BENS DO ESPÓLIO. PENHORA. DIRETA. DÍVIDA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE
DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA. HASTAS PÚBLICAS. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. ESPÓLIO. OUTROS BENS IMÓVEIS. EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. IMPEDIMENTO. ARREMATAÇÃO. ACABADA. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.

2. Admite-se, no feito executivo, a penhora direta de bens do espólio quando a dívida é do próprio de cujus, sendo facultada ao credor a habilitação do crédito no inventário. Precedentes.

3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.

4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de elementos suficientes a afastar a avaliação realizada pelo oficial de justiça demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.

5. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei no 8.009/1990, não é necessário que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, fazendo-se necessária a demonstração da destinação do bem para fins de residência familiar.

Tal garantia estende-se ao espólio do devedor quando devidamente comprovada. Precedentes.

6. Na hipótese, a arrematação já foi concluída, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, devendo eventuais questões residuais ser veiculadas pela via própria.

7. A multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada na hipótese, pois a parte recorrente não pretendeu procrastinar ou distorcer fatos, objetivando, com os embargos declaratórios opostos ao acórdão recorrido,
prequestionar
teses para a interposição do recurso especial. Incidência da Súmula no 98/STJ.

8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

(
AREsp
n. 2.941.040/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

No mesmo sentido, em julgados desta e. Corte:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMA 1.002 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Agravante contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu integralmente a impugnação apresentada pela Agravada, reconhecendo a tempestividade da defesa, o excesso de execução e a impenhorabilidade de imóvel objeto de averbação premonitória, com consequente cancelamento da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva quando o prazo é contado da intimação pessoal da executada, diante de determinação judicial; (
ii
) estabelecer se houve excesso de execução quanto aos critérios de cálculo do débito; e (
iii
) determinar se o imóvel indicado é bem de
família impenhorável e se é cabível o cancelamento da averbação premonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade da impugnação quando o juízo determina a intimação pessoal da executada, gerando legítima expectativa de início do prazo a partir dessa diligência, em observância aos princípios da confiança e da não surpresa.

Aplica-se o Tema 1.002 do STJ para fixar que, em rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, sendo indevida a incidência desde o desembolso.

Define-se que a base de cálculo da restituição deve abranger apenas as parcelas efetivamente amortizadas, vedada a transferência de encargos moratórios decorrentes da inadimplência do comprador à parte contrária.

Reconhece-se a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da devedora, independentemente da existência de outro bem registrado em seu nome, desde que não comprovado que este seja utilizado para moradia.

Considera-se indevida a averbação premonitória sobre bem de família, por recair sobre patrimônio insuscetível de constrição e gerar restrição abusiva ao direito de propriedade e moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A determinação judicial de intimação pessoal do devedor desloca o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito aos princípios da confiança e da não surpresa.

Em resolução de contrato de promessa de compra e venda anterior à Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1.002 do STJ.

O reconhecimento do bem de família independe da demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor, cabendo ao exequente provar a descaracterização da moradia.

A averbação premonitória é incabível quando recai sobre bem impenhorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 513, §2o, I; 523; 525. Lei no 8.009/90, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021.

(N.U 1009782-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)
– grifo proposital

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. USO RESIDENCIAL DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE SER O ÚNICO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 88.663, objeto de penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação de ser o único bem da entidade familiar utilizado como residência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado, utilizado como residência habitual da entidade familiar, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, mesmo havendo outros bens registrados em nome do devedor.

III. Razões de Decidir

3. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência familiar, independentemente de ser o único bem do devedor, salvo hipóteses legais expressamente previstas.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de outros imóveis não afasta a proteção legal quando não comprovado que esses bens também são utilizados como moradia da entidade familiar.

5. A prova documental juntada pelo Agravante, contas de consumo, fotos internas do imóvel e declaração de residência é suficiente para demonstrar o uso residencial do bem penhorado.

6. Incumbe ao credor, ao alegar a inaplicabilidade da proteção, o ônus de provar que há outros imóveis utilizados como residência ou que o bem penhorado não é o de menor valor, ônus não cumprido nos autos.

7. Inexistindo comprovação de que o imóvel possui frações destacáveis ou destinação mista, inaplicável a penhora parcial.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família independe da exclusividade patrimonial, bastando a comprovação do uso do imóvel como residência habitual da entidade familiar.

A existência de outros bens em nome do devedor não afasta a impenhorabilidade, salvo prova de que também são utilizados como moradia.

Cabe ao credor o ônus de demonstrar a exceção legal, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021; TJMT, AI 1031963-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.04.2025; TJMG, AI 1539089-79.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.05.2024.

(N.U 1026403-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
– grifo proposital

Assim, a existência
de
outros
bens não constitui impeditivo para reconhecimento da impenhorabilidade do bem que é residência dos executados.

Do mesmo modo, o valor do bem também não é razão para afastar a sua impenhorabilidade, sendo imprescindível que esteja comprovado que o imóvel é utilizado como moradia pelo
devedor.

No caso em exame,
o apelado comprovou mediante fatura de água (id. 358654127 e id. 358654128), energia elétrica (id. 358654129),
e condomínio (id. 358654130), que o imóvel é destinado para fins residenciais.

A propósito,
nas matrículas
juntadas pelo apelante, consta, como endereço residencial do apelado, o bem que se encontra em discussão (id. 358645369), o que reforça
o caráter familiar do imóvel.

Registra-se, por oportuno, que os dois imóveis encontrados pelo apelante se encontram registrados
em cartório de Campo Grande/MS (id. 358654370, id. 358654369),
o que evidencia que tais imóveis não são utilizados para moradia, já que o apelado possui conta de energia, água e condomínio
em Cuiabá/MT.

Por tais razões, resta afastada a aplicabilidade do artigo 5o da Lei no8.009/90, tendo em vista que

restou comprovado que o apelado utiliza apenas o imóvel em Cuiabá/MT como residência, inexistindo vários imóveis
utilizados como residência como exige o parágrafo único do artigo citado
para fins de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de menor valor
:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único.
Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser

possuidor de vários imóveis utilizados como residência
, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer como válida
a fiança prestada, em virtude da desnecessidade de outorga uxória para cédula de crédito bancário, mantendo inalterada
a sentença nos demais termos, inclusive quanto à verba honorária, visto que o apelado sucumbiu minimamente em seus pedidos.

É como
v
oto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026